Tribunal: TJES
Processo: 0007367-54.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007367-54.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO DA SILVA RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELANTES: ANTONIO DA SILVA RODRIGUES, MELKISEDEQUE PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ITALO JOSE ESTEVAO FREIRES - PB27822

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por ANTÔNIO DA SILVA RODRIGUES e MELKISEDEQUE PEREIRA DA SILVA contra sentença condenatória que os responsabilizou pela prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 155, § 4º, III e IV, do Código Penal, na forma do art. 69 do CP. As penas foram fixadas, respectivamente, em 6 anos e 2 meses e 7 anos e 4 meses de reclusão, em regimes semiaberto e fechado.

As defesas pleiteiam absolvição por insuficiência de provas e ausência de vínculo associativo estável. Subsidiariamente, requerem redimensionamento das penas, reconhecimento de concurso formal, aplicação de frações menores na dosimetria e detração penal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de furto qualificado e organização criminosa; e (ii) saber se a dosimetria das penas pode ser redimensionada mediante modulação de vetores judiciais e reconhecimento de concurso formal.

III. Razões de decidir

A condenação dos réus encontra respaldo em robusto conjunto probatório, incluindo interceptações telefônicas, dados de ERBs, depoimentos de policiais e confissão da corré Joice, que detalhou a estrutura do grupo e o papel dos recorrentes.

A autoria do furto é comprovada por imagens de videomonitoramento e convergência com depoimentos testemunhais e dados técnicos. A liderança de Antônio e o papel operacional de Melkisedeque são evidentes.

A existência de organização criminosa é evidenciada pela divisão de tarefas, permanência das ações e estrutura compartimentada, sendo legítima a tipificação nos moldes do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

A dosimetria respeita os critérios de individualização e proporcionalidade, sendo válida a exasperação por vetoriais desfavoráveis e a fixação do concurso material, dada a autonomia dos delitos.

A detração penal, embora possível, não modifica o regime prisional na fase cognitiva, competindo sua análise ao Juízo da Execução.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença condenatória mantida, com fixação de honorários à defesa dativa.

Tese de julgamento
: “1. A condenação por furto qualificado e organização criminosa pode se basear na combinação de prova técnica (ERBs, vídeos, interceptações) e confissão de corréu corroborada por outros elementos. 2. A existência de grupo estruturado com divisão de tarefas e permanência da associação caracteriza o crime de organização criminosa. 3. A modulação de vetores judiciais e a aplicação do concurso material respeitam a individualização da pena. 4. A detração penal não implica alteração automática do regime na fase cognitiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 4º, III e IV; 69; 59 e 64, I; CPP, art. 387, § 2º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15.10.2015; STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, j. 23.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007367-54.2021.8.08.0030

APELANTES: ANTONIO DA SILVA RODRIGUES, MELKISEDEQUE PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ITALO JOSE ESTEVAO FREIRES - PB27822

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ANTÔNIO DA SILVA RODRIGUES
e
MELKISEDEQUE PEREIRA DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES (id. 110995797), que condenou os recorrentes pela prática dos crimes a seguir especificados, nos seguintes termos:

A)
ANTÔNIO DA SILVA RODRIGUES
: condenado pela prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 155, § 4º, incisos III e IV, na forma do art. 69, ambos do Código Penal. Pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

B)
MELKISEDEQUE PEREIRA DA SILVA
: condenado pela prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 155, § 4º, incisos III e IV, na forma do art. 69, ambos do Código Penal. Pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 29 (vinte e nove) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 17039750), a defesa de
ANTÔNIO DA SILVA RODRIGUES
pugna pela absolvição de todas as imputações, alegando insuficiência de provas quanto à autoria e ausência de vínculo associativo estável. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sustentando a impossibilidade de valoração negativa do repouso noturno e da liderança, bem como a aplicação da detração penal.

A defesa de
MELKISEDEQUE PEREIRA DA SILVA
(ID 10995808) apresenta teses correlatas, insurgindo-se contra a condenação pelo delito de organização criminosa ao alegar falta de estabilidade e permanência. Busca o reconhecimento do concurso formal de crimes em detrimento do concurso material e, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base mediante aplicação da fração de 1/8 para cada vetorial negativa, além da detração para fixação de regime mais brando.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau sustenta a higidez da sentença, rechaçando as teses absolutórias. Defende a manutenção da condenação, asseverando que os elementos de prova colhidos, notadamente as interceptações telefônicas, os dados de Estações Rádio Base (ERBs) e a confissão da corré, confirmam a materialidade e a autoria delitiva dos acusados nos crimes de furto qualificado e organização criminosa, demonstrando a estrutura ordenada do grupo, e justificam a dosimetria aplicada dada a gravidade concreta das condutas. Ao final, pugna pelo desprovimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 17388354 , opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, entendendo que a sentença se encontra devidamente fundamentada. Quanto ao mérito, asseverou que o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar as condenações e refutar as teses de insuficiência de provas, destacando que os diálogos interceptados revelam o caráter habitual e profissional da atividade criminosa. Defende, ainda, a correta aplicação das penas e do regime inicial, ratificando a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a inaplicabilidade da detração para alteração imediata de regime na fase cognitiva.

É o que cabia relatar.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...)
FATO 01:

Extrai-se dos autos do inquérito policial que a partir de abril de 2021 até o mês de outubro de 2021, os denunciados ANTÔNIO DA SILVA RODRIGUES, Melkisedeque PEREIRA DA SILVA, Juliana SANTOS SOUSA e JOICE SANTOS COSTA se uniram, dolosa e conscientemente, em forma de organização criminosa estável, com o intuito de praticar crimes de furto.

I- "MODUS OPERANDI" DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Durante o inquérito policial, foi identificada a existência de uma organização criminosa composta de cinco elementos: Antônio da Silva Rodrigues, conhecido como "o Velhinho", Melkisedeque Pereira da Silva, "Melk", Juliana Santos Souza, Joice Santos Costa e o "Pará" (pessoa não identificada/qualificada).

As investigações identificaram a função de cada um na organização: Joice e Juliana atuam nas vendas dos produtos furtados, bem como desempenham o papel de olheiras no momento dos furtos. Melkisedeque e "Pará", por sua vez, atuam na condução dos envolvidos até o local e no arrombamento dos lugares. Antônio da Silva Rodrigues é o líder, que comparece ao local antes, para escolher seus alvos e planejar a ação.

A polícia ainda descobriu que os envolvidos agiam de forma organizada, trocando os chips e os aparelhos telefônicos constantemente, para dificultar a ação policial. Descobriu-se ainda que, no local dos fatos, os denunciados cortavam a energia e os cabos de internet e utilizavam de métodos para que o alarme não disparasse, bem como utilizavam diversas ferramentas para arrombamentos, incluindo chave falsa.

II- DAS CONDUTAS DOS DENUNCIADOS

II.1) DA CONDUTA DO 1° DENUNCIADO ANTÔNIO DA SILVA RODRIGUES

Restou apurado que Antônio da Silva Rodrigues é o líder da organização criminosa e idealizador dos furtos. Ele comparecia antes aos locais e planejava a ação dos demais.

Durante as interceptações telefônicas, foram reveladas conversas em que ele afirma que "está nessa vida há quarenta anos", bem como reconhece ser o responsável pela escolha, logística, operacionalização e venda das joias.

Nos furtos, ele era o responsável por abrir "trancas e cadeados" e ajudar no arrombamento das lojas e na venda das joias.

II.2) DA CONDUTA DO 2ª DENUNCIADO MELKISEDEQUE PEREIRA DA SILVA

Na organização criminosa, a polícia ainda identificou a ação de Melkisedeque Pereira da Silva, responsável pelo arrombamento de paredes e também adentrar nos estabelecimentos para furtar. O denunciado se deslocava até o local junto com outro membro de alcunha "Pará" (ainda não identificado).

Ressalta-se que Melkisedeque é casado com Juliana Santos Sousa. Nos áudios interceptados pela polícia, este assume a autoria de furtos que foram realizados pela organização.

I1.3) DA CONDUTA DA 3° DENUNCIADA Juliana SANTOS SOUSA

A polícia identificou que Juliana Santos Sousa, esposa de Melquisedeque, ficava responsável pela venda das joias furtadas. Em ligação (Melquisedeque X Vanilda (sogra/mãe de Juliana) do dia 14/10/2021 às 13:44, em mais de O5 minutos de conversa, Melquisedeque diz a Vanilda que Juliana e Joice estavam em um táxi indo para a localidade de Uruguaiana (Mercado Popular no Bairro Benfica), no Rio de Janeiro, levar relógios (furtados e com etiqueta) para colocar baterias quando foram abordadas por policiais militares da UPP da Favela de Arará.

Também restou apurado que Antônio e Joice ficavam na casa de Juliana e Melquisedeque, onde arquitetavam os crimes.

No dia 27/10/2021, Juliana foi abordada junto com Joice pela equipe de policiais civis da DEIC no município de Guarapari-ES. Junto com elas foram encontradas diversas ferramentas, joias e relógios, que seriam vendidos no município. Outrossim, foi encontrado com Juliana o aparelho celular furtado da Joalheria RD na Serra-ES.

Em que pese Juliana ter negado participação no crime em Linhares/ES, em seu aparelho celular foi achado diversas fotos de joias e relógios sendo oferecidos a pessoas.

II.4) DA CONDUTA DA 4° DENUNCIADA JOICE SANTOS COSTA

Segundo a apuração policial, Joice Santos Costa foi identificada como a mulher que aparece nas imagens dos locais furtados, dando cobertura do lado de fora. Ela se deslocava com Antônio para os locais dos crimes, atuava na venda dos materiais furtados e morava junto com Juliana.

No dia 27/10/2021, em Guarapari, Joice foi presa junto com Juliana e nesta ação foram apreendidos objetos dos furtos e ferramentas.

Em sua oitiva na esfera policial, a denunciada assumiu sua participação em crimes de furtos, incluindo o ocorrido na joalheria Ceará Joias e detalhou como a quadrilha agia.

II.5) DA CONDUTA DO 5° ELEMENTO “PARÁ”:

Pará é a alcunha do outro integrante, ainda não identificado. Ele atua como motorista do grupo e ajuda a levar as ferramentas do arrombamento.

Diante disso, conclui-se que a organização criminosa em destaque atuava de forma compartimentada, tornando-se nítida a distribuição de tarefas entre seus integrantes, sendo certo que todos colaboravam entre si para a consecução dos objetivos criminosos por eles perseguidos.

Restou comprovado pelos documentos anexados aos autos, bem como pelas declarações das vítimas, que a quadrilha obteve lucro ilícito, de aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no furto praticado na cidade de Linhares, em 15 de agosto de 2021.

FATO 02:

No dia 15 de agosto de 2021, por volta das 02h45min, na Av. Augusto Pestana, n° 0, Centro, Linhares, mais precisamente no estabelecimento "Ceará Joias", os denunciados Melkisedeque PEREIRA DA SILVA, ANTÔNIO DA SILVA RODRIGUES, JOICE SANTOS COSTA e Juliana SANTOS SOUSA, durante o repouso noturno, com o emprego de chave falsa e em concurso de pessoas, subtraíram coisas móveis alheias, para si, consistente em 03 (três) prateleiras com joias de ouro e relógios, avaliados em aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pertencente às vítimas Albino Lopes Bezerra e Iraceuda Alves Bezerra.

Extrai-se dos autos que, no dia 15 de agosto de 2021, por determinação do Centro de Controle Operacional, a guarnição da polícia militar se deslocou ao centro da cidade de Linhares, mais precisamente à Loja Ceará Joias para atendimento de uma ocorrência.

Narra o inquérito que, no local, a guarnição se deparou com o solicitante Romildo Nascimento da Silva (funcionário da empresa JRS Segurança, que faz o monitoramento no local) e o sr. Albino Lopes Bezerra, proprietário da loja, e sua filha Iraceuda Alves Bezerra.

No local, a polícia não constatou sinais de arrombamento e a vítima narrou que de alguma forma os denunciados tiveram acesso às chaves das portas da loja. Restou ainda apurado que, os criminosos furtaram as três prateleiras que continham joias de ouro e os relógios mais valiosos, o que demonstra que já tinham um conhecimento prévio do local em que os materiais mais valiosos se encontravam.

A polícia também teve acesso às imagens de videomonitoramento do estabelecimento, que demonstraram a dinâmica do crime. Segundo as imagens, por volta das 21h47min, Antônio e Joice chegam à loja sendo que Joice entrega um molho de chaves nas mãos do parceiro, com o qual ele abre as portas do estabelecimento comercial e, posteriormente, o devolve à Joice. Ato contínuo, ambos se dispersam do local por ruas distintas, retornando ao local às 00h50min, porém, desta vez, acompanhados de Melkisedeque. Os três adentram à loja, de onde subtraem joias de ouro e os relógios mais caros, evadindo-se do local em seguida.

Durante os trabalhos investigativos, a polícia de Linhares descobriu a existência de outros furtos com o emprego do mesmo "modus operandi” nos municípios de Cachoeiro de Itapemerim/ES, Serra/ES e Vitória/ES. Por meio das imagens, foi possível identificar que os autores dos crimes ocorridos nos municípios de Cachoeiro de Itapemerim/ES e Serra/ES eram os mesmos autores do crime ocorrido em Linhares/ES.

Convém destacar que, no crime ocorrido no município de Serra-ES, os criminosos subtraíram um aparelho celular da vítima e através deste a polícia solicitou os dados cadastrais de eventuais linhas telefônicas habilitadas no aparelho subtraído, sendo apontadas as linhas (21) 99668-0536 e (21) 96735-9127.

De posse das informações até então obtidas, a autoridade policial representou pela quebra do sigilo telefônico das linhas telefônicas (21) 99668-0536 e (21) 96735-9127, o que foi autorizado. Com os relatórios de histórico de chamadas, das ligações e mensagens de texto (SMS) recebidas e encaminhadas, enviados pela operadora Vivo, a equipe de investigação identificou algumas linhas telefônicas que os suspeitos mantiveram contato durante as ações criminosas.

A autoridade policial ainda solicitou ao Google do Brasil informações acerca das contas google utilizada nos IMEIS suspeitos, sendo informado as seguintes contas:
Julianamandella.69@gmail.com
, joicelc347@gmail.com e
joicemadasantos@gmail.com
.

Com o decorrer da investigação logrou-se êxito em identificar parte dos autores do furto, visto que durante as conversas há relatos acerca da prática do furto em Linhares.

No dia 27/10/2021, em Guarapari, Joice e Juliana foram presas. Joice, em sua oitiva, assumiu sua participação no furto em Linhares e detalhou como a quadrilha age, bem como reconheceu Melkisedeque e Antônio como sendo os seus comparsas no crime.

Na casa onde estavam Joice e Juliana foram encontradas, também, ferramentas de arrombamento, que segundo Joice são para os furtos cometidos no Estado do Espírito Santo. Já Juliana confirmou que estava transportando relógios provenientes dos furtos quando foi abordada por policiais na cidade do Rio de Janeiro. Outrossim, no aparelho celular encontrado com Juliana foi achado diversas fotos de joias e relógios sendo oferecidos a pessoas
.
(...)”

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito
.

Inicialmente esclareço que, anteriormente, foi proferida sentença condenatória em face das corrés Juliana e Joice, uma vez que os autos estavam suspensos, bem como os prazos prescricionais, em face dos ora apelantes,
ANTÔNIO DA SILVA RODRIGUES
e
MELKISEDEQUE PEREIRA DA SILVA.

A materialidade delitiva e a autoria dos crimes de organização criminosa e furto qualificado restaram sobejamente demonstradas por meio do robusto acervo probatório coligido aos autos, o qual compreende boletins de ocorrência, relatórios de investigação policial, autos de apreensão, laudos periciais, além dos resultados da quebra de sigilo telefônico e interceptações telemáticas

1. Do Recurso de Antônio da Silva Rodrigues

A insurgência defensiva fundamenta-se na tese de insuficiência de provas quanto à autoria do crime de furto e à configuração do delito de organização criminosa.

No que tange à autoria, a alegação de negativa de autoria é infirmada pela convergência entre prova oral e técnica.

A confissão judicial da corré Joice Santos Costa descreve a estrutura do grypo criminoso, evidenciando que Antônio (identificado como "Jão" ou "Velhinho") exercia a liderança e a responsabilidade técnica pela abertura das fechaduras com "chave mixa".

Conforme jurisprudência consolidada, a palavra de corréu possui plena eficácia persuasiva para sustentar o édito condenatório, quando amparada por elementos autônomos, como os dados de ERBs que posicionaram o apelante na cena do crime e as imagens de videomonitoramento do estabelecimento 'Ceará Joias'.

Assim, o relato de Joice é corroborado pelas imagens de videomonitoramento, que registram indivíduo com características do apelante operando abertura prévia do estabelecimento "Ceará Joias", bem como a vigilância externa realizada por Joice e Melkisedeque.

Paralelamente, há nos autos depoimentos coerentes dos Policiais Civis, Rômulo Mascarenhas e Romel Pio, os quais detalharam a investigação interestadual.O Delegado de Polícia, Romel Pio, destacou em seu depoimento que "
O líder deles a gente entende que é o Antônio da Silva Rodrigues que em uma das conversas ele fala, ele chega a dizer que vive disso há mais de 40 anos; eles vivem disso, desse tipo de furtos em joalherias..
.".

Deste modo, entendo que o caderno probatório produzido nos autos foi
suficiente e coerente
para ensejar a condenação
tanto no delito de furto quanto de organização criminosa
.

A verdade é que a alegação de insuficiência de provas feita pela defesa é mitigada pela convergência entre a delação premiada (informal) da corré e os dados das ERBs (Estações Rádio Base) que posicionaram os aparelhos dos réus nos locais dos furtos .

Prosseguindo, no tocante à dosimetria, a manutenção da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela elevada culpabilidade, decorrente da posição hierárquica de liderança e "know-how" criminoso de quarenta anos declarado pelo próprio apelante.

A técnica de migração de qualificadoras — utilizando o concurso de pessoas para qualificar o tipo e o emprego de chave falsa como circunstância judicial negativa — é admitida e visa punir a maior reprovabilidade da conduta sem configurar
bis in idem
.

Ainda, destaco a correta aplicação do Tema Repetitivo 1.087, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez o repouso noturno no furto qualificado foi corretamente utilizado para modular a primeira fase da dosimetria.

2. Do Recurso de Melkisedeque Pereira da Silva

O apelante questiona a estabilidade do vínculo associativo e pleiteia o reconhecimento do concurso formal de crimes. Entretanto, os elementos de convicção evidenciam
societas delinquentium
estruturada e profissionalizada. Explico.

Saliento que os diálogos interceptados revelam habitualidade nas ações, com o grupo referindo-se aos furtos como
"trabalho" recorrente
e discutindo logística de transporte de ferramentas do Rio de Janeiro para o Espírito Santo.

Relembro que a estabilidade não se afere apenas pelo tempo de duração, mas pela tendência de durabilidade e divisão compartimentada de tarefas.

Conforme destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, a divisão de tarefas era a seguinte:

Antônio ("O Velho"/"Jão"): Líder e especialista em abertura de fechaduras (chave micha), responsável pelo planejamento e execução direta.

Melkisedeque: Apoio logístico, transporte, arrombamento de paredes e venda de parte dos bens.

Joice e Juliana: "Olheiras", apoio na execução, transporte e venda das joias furtadas.

"Pará": Motorista e apoio operacional

Assim, diante do conjunto probatório, observa-se que a estrutura era ordenada, com divisão clara de tarefas e
animus
associativo permanente, evidenciado por diálogos onde os crimes eram tratados como
"trabalho" habitual
. Ademais, as provas evidenciam que o grupo se reuniu para realizar o furto em Linhares e operar em outros municípios (Cachoeiro de Itapemirim, Serra, Vitória, e no Estado do Rio de Janeiro).

Relativamente ao
quantum
de exasperação, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa na primeira fase da dosimetria guarda estrita observância aos princípios da proporcionalidade e individualização, alinhando-se ao parâmetro adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao concurso de crimes, mostra-se escorreita a aplicação do concurso material (art. 69, Código Penal). O delito de organização criminosa é formal e autônomo, consumando-se no momento da associação estruturada, independentemente da prática dos crimes-fim.

No caso concreto, a organização preexistia ao furto em Linhares e visava reiteração criminosa em outros municípios e estados, evidenciando desígnios autônomos.

Ademais, os crimes de organização criminosa e furto são autônomos e resultam de desígnios independentes, pois a organização preexistia e sobreviveu ao furto específico em Linhares.

A condição de reincidente do apelante e gravidade das consequências do crime — prejuízo superior a R$ 200.000,00 — justificam rigor na fixação da reprimenda e regime inicial fechado.

Por fim, ambas as defesas pleiteiam aplicação da detração penal (art. 387, § 2º, Código Penal). Todavia, tal medida mostra-se irrelevante na fase cognitiva se o desconto do tempo de prisão provisória não for capaz de alterar imediatamente o regime inicial de cumprimento.

No presente caso, periculosidade social do grupo e reincidência de Melkisedeque demandam manutenção dos regimes fixados, cabendo ao Juízo da Execução Penal análise de futuras progressões.

A prova técnica, consubstanciada em interceptações que detalham divisão de lucros e prejuízos, aliada à apreensão de ferramentas e bens furtados, afasta qualquer dúvida razoável sobre participação dos apelantes.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória, apenas deferindo o arbitramento de honorários advocatícios aos defensores dativos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)